Tribunal: TJMT
Processo: 1027955-06.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027955-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (AGRAVANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO – RETOMADA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intenção de novar e a criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da novação, o que não se verificou no presente caso, eis que o acordo é claro quanto a possibilidade de prosseguimento da ação originária, em caso de descumprimento e que a participação do credor, na condição de cessionário, se dava para, exclusivamente, recebimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Condenatória n. 1002178- 44.2019.8.11.0037, manejada por
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pela Agravante.

O Agravante aduz, em síntese, que
“o pedido de Cumprimento de Sentença postulado se deve pelo fato de que a ré T.C. de Paula Constantino – EPP deixou de cumprir com as obrigações assumidas no Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem Fungível para Quitação de Dívidas com Terceiros e Outras Avenças”, “entabulado entre as partes, em que a mesma figura como única responsável pelo cumprimento da obrigação, ou seja, passou a figurar como única devedora.”.

Assevera que o mencionado instrumento foi objeto de acordo entre as partes, com a explícita anuência, inclusive da parte Autora, ora Agravada e que foi devidamente homologado pelo Magistrado a quo.

Consigna que a Agravante não assumiu qualquer obrigação advinda do acordo firmado. Assevera que
“se operou o instituto da novação, ou seja, um novo Contrato foi formalizado, sem que a Agravante assumisse qualquer responsabilidade pelo pagamento. Isso é fato incontroverso, não há, no aludido Instrumento, atribuição de qualquer reponsabilidade à Agravante.”

Pontua que
“se vislumbra pelo Instrumento de Acordo entabulado entre as partes, o mesmo preenche todos os requisitos autorizadores da novação, eis que a obrigação jurídica decorrente do próprio Acordo, se constitui, sem sombra de dúvidas, em nova obrigação, vez que as partes celebraram novo Instrumento, desprezando, assim, a obrigação até então demandada.” (SIC)

Salienta, para reforçar o argumento de que houve a novação da obrigação, que a ação inicialmente manejada pela Agravada se tratava de ação condenatória, onde pretendia a restituição de R$ 174.240,00. E, em sede de cumprimento de sentença, a Agravada postula o recebimento de
“3.000,00 sacas de 40 kg de GERMOPLASMA DE SEMENTES DE SOJA INTACTA, Peneira 60, PMS 140 gr, que correspondem a 120 bags de 1000kg., exatamente como consta do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem Fungível para Quitação de Dívidas com Terceiros e Outras Avenças, onde figura como sendo a ÚNICA responsável por tal entrega a Terceira Pagadora, ou seja, TC DE PAULA E CONSTANTINO.”

Defende que,
“uma vez demonstrada a nítida intenção de novar a dívida, as partes celebraram novo Instrumento, que fora objeto de Acordo, devidamente homologado pelo Juízo competente,” “não pode, agora, a Autora/Embargada, pretender demandar em desfavor da Embargante, uma vez que a mesma sequer assumiu obrigações no aludido Instrumento que utiliza para comprovar o seu crédito.”

Ressalta que
“mostra-se nítido que a Embargante, por não ter assumido nenhuma responsabilidade no aludido Instrumento de Acordo, obviamente não pode ser obrigada a cumprir obrigações assumidas por terceiros, no caso, a empresa T.C. de PAULA CONSTANTINO – EPP, que assumiu, de acordo com as Cláusulas Primeira e Terceira do supramencionado Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem Fungível para Quitação de Dívidas com Terceiros e Outras Avenças, a obrigação para entrega das referidas Sementes, como forma de quitar a dívida.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, com
“a Revogação r. Decisão ora combatida, para reconhecer a existência da novação, ou, em última análise, excluir da obrigação a ora Embargante, tendo em vista a celebração do Acordo demonstrado, onde apenas a Terceira Pagadora se responsabiliza por tal obrigação.”

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Condenatória n. 1002178- 44.2019.8.11.0037, manejada por
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pela Agravante.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“A parte executada alega em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que não é parte legítima e deve ser excluída do polo passivo, bem como seja reconhecida a existência de novação da dívida em razão do acordo firmado.

Todavia, conforme salientou a exequente, o acordo realizado entre as partes estipulou que a terceira T. C. DE PAULA CONSTANTINO – EPP seria a responsável pela entrega do produto objeto da lide. Ainda, restou consignado que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo prosseguiria como cumprimento de sentença contra as partes indicadas como devedoras.

Assim, considerando que a terceira pagadora deixou de efetuar a entrega do produto no prazo estipulado, o feito deve prosseguir em relação aos devedores principais, de modo que não há falar em novação da dívida, tampouco em exclusão da executada impugnante. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no id n. 117275149.”.

Em apertada síntese, a agravante alega não assumiu obrigação advinda do acordo, bem como, que houve novação da obrigação.

Pois bem.

Não há novação a ser considerada.

Acerca desse instituto Tartuce et al. (2019) ensina o seguinte:

“A novação é a criação de uma obrigação
nova para extinguir uma antiga.
A natureza jurídica da novação é de negócio jurídico bi ou plurilateral, pois nasce do acordo de vontades e jamais da lei. (TARTUCE, F. et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019). destaquei

No caso, claramente não houve extinção da obrigação anterior, mas, sim suspensão até o cumprimento da cessão, nos termos da cláusula quinta do ajuste entre as partes.

Também a cláusula sexta dispõe que
“Caso a TERCEIRA PAGAGORA deixe de efetuar a entrega da Semente no prazo e nas condições ora pactuadas, tal situação deverá ser noticiada nos Autos o aludido Processo,
devendo pugnar pela continuidade do mesmo
, contudo, como cumprimento de sentença descrito nos artigo 513 e seguintes no Código de Processo Civil”.
(destaquei)

Ou seja, não houve intenção de novação, já que sempre existiu a possibilidade de retomada da Ação.

Além disso, as partes envolvidas na dívida originária, não são as mesmas do acordo.

O que aconteceu foi que o agravado aceitou como forma de pagamento, crédito que o agravante possuía junto a TC de Paula e Constantino, conforme registra a cláusula primeira.

Não se constata, portanto, a mínima intenção de novar, ou seja, do
animus novandi.

Basta também ver a redação da cláusula terceira que não deixa dúvida que o Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem fungível, foi celebrado apenas com a intenção e quitar a dívida, sem qualquer ânimo de inovar. Vejamos:

“Com a concordância expressa da CEDENTE, o referido produto deverá ser entregue, nas condições e nas datas acima elencadas, para a
CESSIONÁRIA,
com o objetivo de quitar integralmente a dívida cobrada da
CEDENTE e da VENDEDORA ANUENTE, no processo de nº 1002178-44.2019.11.0037,
em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.”.

(destaques no original – id. 191917694)

Nesse sentido,
mutatis mudandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOVAÇÃO DO TÍTULO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMO DE NOVAR
- CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a novação ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" - A mera confissão de dívida, acompanhada de renegociação, com o estabelecimento de novo prazo para pagamento, não configura novação da dívida, sendo necessária a comprovação da vontade das partes em substituir o crédito anterior - A exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para impugnar execução de título extrajudicial com base em alegações de matérias que exigem dilação probatória, as quais devem ser examinadas em sede de embargos à execução (art. 914 e seguintes, CPC/15).” (TJ-MG - AI: 10000211972849001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024